Tribunal: STJ
Processo: 1001924-13.2018.8.26.0062
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2454770 - SP (2023/0304391-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANTONIO LUIS FURLANETTO
ADVOGADO
: CÉSAR AUGUSTO CARRA - SP317732
AGRAVADO
: CERAMICA BARIRI LTDA
AGRAVADO
: SERGIO FORCIN NETO
ADVOGADOS
: WILSON JOSÉ GERMIN - SP144097
RENATO PELLEGRINO GREGÓRIO - SP256195
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA48439751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 12e1b64c-c453-4ecc-98e8-9be6833a8f7a

Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48439751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 12e1b64c-c453-4ecc-98e8-9be6833a8f7a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2454770 - SP (2023/0304391-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANTONIO LUIS FURLANETTO
ADVOGADO
: CÉSAR AUGUSTO CARRA - SP317732
AGRAVADO
: CERAMICA BARIRI LTDA
AGRAVADO
: SERGIO FORCIN NETO
ADVOGADOS
: WILSON JOSÉ GERMIN - SP144097
RENATO PELLEGRINO GREGÓRIO - SP256195
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 435-441) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento a agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante insiste na existência de omissão do
Tribunal de origem no exame das provas constantes dos autos.
Documento eletrônico VDA47739891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:02
Código de Controle do Documento: b6e55ca3-6b60-4476-b751-cf20f0474475

Refuta a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, alegando que basta revalorar as
premissas fáticas constantes no acórdão recorrido para se verificar a ofensa aos
dispositivos legais indicados.
Afirma que não incide a Súmula n. 283 do STF, pois impugnou
suficientemente todos os fundamentos do acórdão recorrido.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foi apresentada impugnação (fls. 445-454).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 428-431):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (fls. 368-371), porque não demonstrada a
ofensa aos dispositivos legais violados e por incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 310):
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO IMPROVIDA COM OBSERVAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES EMITIDOS POR TERCEIROS.
TÍTULOS EM QUE O AUTOR DA AÇÃO FIGURA COMO
BENEFICIÁRIO. COBRANÇA DIRECIONADA CONTRA SUPOSTO
ENDOSSANTE DOS TÍTULOS. AUSÊNCIA DE ENDOSSO FORMAL
E VÁLIDO. FALTA DE OUTRA PROVA DOCUMENTAL DO
CRÉDITO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
RECONHECIDA.
Ação
monitória para cobrança de cheques supostamente endossados pela
embargante para pagamento de negócios realizado entre as partes. A
ré embargante negou o endosso dos cheques, afirmando que os
títulos mencionavam o autor (embargado) como beneficiário e sem
endosso válido e formal. Negativa inclusive da a assinatura lançada
nos supostos endossos. Os títulos indicados como prova documental
do crédito do autor embargado (fls. 20/40 e fls. 75/78) encontram-se
nominais ao mesmo. E, neste ponto, surgiu a ilegitimidade passiva da
ré (embargante), uma vez que não verificado endosso – até porque os
títulos já encontravam nominais ao autor (embargado). Ausência de
outra prova escrita do crédito do autor em relação à ré. Embargos ao
mandado monitório procedentes. Ação monitória extinta sem resolução
do mérito, na forma do artigo 487, VI do CPC.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO
COM
OBSERVAÇÃO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 346-349).
Nas razões do recurso especial (fls. 315-338), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a", da CF, a parte recorrente aponta violação dos arts. 489, §
Documento eletrônico VDA47739891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:02
Código de Controle do Documento: b6e55ca3-6b60-4476-b751-cf20f0474475

1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC/2015, por negativa de
prestação jurisdicional.
Alega que, mesmo após a oposição dos embargos de declaração, não foram
examinados os argumentos de (i) necessidade de instrução probatória para
comprovação da regularidade dos endossos dos cheques, (ii) existência de
documentos que corroboram a teses de regularidade e validade do endosso
e (iii) cumprimento do ônus probatório pelo recorrente.
Indica ofensa aos arts. 700, I e § 2o, I, 19, §§ 1o e 2o, 20, 21 e 23 da Lei
n. 7.357/1985, alegando que, na ação monitória, não é necessário
demonstrar a origem da
do título cobrado, bastando a juntada
causa debendi
de documento que represente um crédito, contudo, sem eficácia executiva.
Afirma que a
sequer foi suscitada pelos recorridos na
causa debendi
oposição dos embargos monitórios e que foi confessada a existência de
relacionamento comercial entre as partes, no período em que os cheques
foram emitidos.
Alega que (fl. 332):
Incontroverso que o Recorrente prestava serviços de assessoria
financeira e cobrança aos Recorridos. Por essa razão é que, tendo
sido as cártulas de fls.
20/41 emitidas pelos clientes da empresa Recorrida, sem identificação
do beneficiário, valendo como cheque ao portador, (art. 8o, parágrafo
único, da Lei no 7.357, de 2 de setembro de 1985), ao repassar os 11
(onze) cheques disputados ao Recorrente, os Recorrentes os
endossaram em branco.
Apondo no verso das cártulas apenas sua assinatura, que foi dada por
chancela mecânica ou processo equivalente, atendidos os requisitos
estabelecidos nos §§ 1o e 2o, do art. 19, da Lei no 7.357, de 1985, não
se pode dar guarida ao aresto no ponto que manteve o acolhimento da
preliminar de ilegitimidade passiva de parte.
Na condição de endossante em endosso em branco a Recorrida é
obrigada pelo pagamento dos cheques [...]

Suscita contrariedade aos arts. 375, 428, I, 429, II, e 472 do CPC/2015
porque o Tribunal de origem não apreciou os documentos expressamente
mencionados no recurso e distribuiu o ônus da prova em seu desfavor.
No agravo (fls. 374-396), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Foi apresentada contraminuta (fls. 399-409).
É o relatório.
Decido.
Ausente ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a Corte estadual
apresentou, de forma clara e suficiente, os fundamentos pelos quais concluiu
por manter a sentença de procedência dos embargos monitórios. Confira-se
o seguinte excerto (fls. 312-313):
Conforme alegado pelo autor embargado em sua impugnação aos
embargos, recebeu os cheques da empresa embargante, ao portador.
Argumenta (fl. 150/151): "Realizando a leitura da documentação
trazida à baila pelo Embargado, aliada aquela colacionada pela
Embargante às fls. 119/137, é possível observar que depois de realizar
com a Embargante alguns negócios o Embargado recebeu daqueles
vários cheques ao portador. Sendo a grande maioria deles de emissão
de terceiros, por não estarem nominais a ninguém, o Embargado,
necessitando que a Embargante garantisse o pagamento, solicitou
fossem as cártulas endossadas em branco, tal como permite a
Documento eletrônico VDA47739891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:02
Código de Controle do Documento: b6e55ca3-6b60-4476-b751-cf20f0474475

legislação cambiária." Entretanto, verifica-se que os títulos (fls. 20/40 e
fls. 75/78) encontram-se nominais ao autor (embargado).
E, neste ponto, surgiu a ilegitimidade passiva da ré (embargante). Isso
porque, embora o autor tenha afirmado que os cheques foram
endossados pela empresa ré CERÂMICA BARIRI LTDA., os títulos
estavam nominais ao próprio autor embargado.
E não houve prova dos alegados "negócios" realizados entre as partes
que teriam dado ensejo à transmissão dos títulos (cheques), como
forma de pagamento e responsabilidade (por endosso ou cessão civil).
Os documentos juntados (fls. 119/137 e fls. 188/200) não eram
capazes de demonstrar que os cheques guardavam relação com o
suposto "negócio", não explicitado pelo embargado.
Ademais, a embargante CERÂMICA BARIRI LTDA. negou o endosso
do cheque e sustentou não ser autentica a assinatura lançada no
suposto endosso (fl. 108): "Por outro lado, a requerida não reconhece
nem mesmo o carimbo aposto no verso dos referidos cheques como
sendo lançado pela empresa que figura no polo passivo da ação e
tampouco a assinatura de seu representante legal, de acordo com os
documentos de constituição e responsabilidade já encartados aos
autos.". E, conforme bem salientado pelo juízo de primeiro grau, não
se interessou o autor embargado em produzir prova para refutar a
afirmação da embargante.
Por fim, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do autor
embargado, fica prejudicado o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica.

A Corte estadual analisou os documentos constantes dos autos para concluir
que não ficaram comprovados os endossos dos cheques. O fato de a parte
entender que, da análise do conjunto probatório dos autos, outra deveria ter
sido a conclusão da origem, não configura o vício alegado.
Quanto à alegada necessidade de produção de prova pericial, segundo
consta da sentença (fls. 277-279), as partes não especificaram provas e
pleitearam o julgamento antecipado da lide. Dessa forma, não há falar em
omissão no exame de tal pedido, inclusive havendo preclusão quanto à
questão.
No mais, o especial não merece seguimento por incidência da Súmula n. 7
do STJ pois, para modificar a conclusão da origem a respeito da ausência de
prova da realização do endosso, que ensejou a conclusão de ilegitimidade
passiva da parte recorrida, seria necessário novo exame de elementos
fáticos, o que é vedado em recurso especial.
As alegações a respeito da impossibilidade de se discutir a causa debendi
não é apta a infirmar a conclusão a respeito da ilegitimidade de parte. Dessa
forma, incide também a Súmula n. 283 do STF
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

A parte não logrou demonstrar a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015, pois não indicou efetiva omissão, mas apenas insurgiu-se contra a
conclusão do Tribunal de origem no exame dos elementos fáticos dos autos.
Contudo, o simples fato de a decisão ser desfavorável à parte não configura
ofensa aos aludidos dispositivos processuais.
No mais, inafastável a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47739891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:02
Código de Controle do Documento: b6e55ca3-6b60-4476-b751-cf20f0474475

A Corte estadual analisou o conjunto probatório dos autos para concluir que
não foi comprovado que os cheques apresentados nos autos teriam relação com os
negócios realizados entre as partes e que não foi demonstrado o endosso pela parte
recorrida. Para modificar tais conclusões, seria imprescindível reexaminar elementos
fáticos, o que é vedado em recurso especial.
Em relação à alegação de que não seria necessário demonstrar a causa
em ação monitória, referido argumento não é apto a alterar a conclusão da
debendi
instância de origem a respeito da ilegitimidade de parte.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47739891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:02
Código de Controle do Documento: b6e55ca3-6b60-4476-b751-cf20f0474475

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.454.770 / SP
Número Registro: 2023/0304391-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10019241320188260062 1001924132018826006250000 20220000461064 20220000621293
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO LUIS FURLANETTO
ADVOGADO
: CÉSAR AUGUSTO CARRA - SP317732
AGRAVADO
: CERAMICA BARIRI LTDA
AGRAVADO
: SERGIO FORCIN NETO
ADVOGADOS : WILSON JOSÉ GERMIN - SP144097
RENATO PELLEGRINO GREGÓRIO - SP256195
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO LUIS FURLANETTO
ADVOGADO
: CÉSAR AUGUSTO CARRA - SP317732
AGRAVADO
: CERAMICA BARIRI LTDA
AGRAVADO
: SERGIO FORCIN NETO
ADVOGADOS : WILSON JOSÉ GERMIN - SP144097
RENATO PELLEGRINO GREGÓRIO - SP256195
TERMO
Documento eletrônico VDA48410982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:31
Código de Controle do Documento: 1fe3790d-35a7-49fe-ab59-6cb1bd4203ca

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:31
Código de Controle do Documento: 1fe3790d-35a7-49fe-ab59-6cb1bd4203ca